Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ANULAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO CERTAME. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 7.515/86.
1. O benefício da gratuidade de justiça prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Se a documentação juntada aos autos comprova a hipossuficiência, o deferimento do benefício é medida que se impõe.
2. Em se tratando de concurso público, o prazo prescricional deve ser observado segundo o art. 1o, da Lei 7.515/86, por se tratar de norma especial frente às disposições genéricas do Decreto no 20.910/32. A prorrogação do prazo de validade do concurso não interfere no início da contagem do prazo prescricional, uma vez que tem por objetivo, tão somente, adiar os efeitos do resultado final do certame, possibilitando a convocação de candidatos que tenham sido aprovados.
3. Apelo parcialmente provido.